Tribunal: TJDFT
Processo: 0730433-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 6o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 960/2015. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA ADITIVA. PARLAMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À LODF. ARTIGO DE LEI DECLARADO INCONSTITUCIONAL.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação Declaratória de Inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar Distrital 960/2015, com fundamento na existência de vício de inconstitucionalidade formal e material.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se há inconstitucionalidade formal no artigo de lei impugnado, por vício de pertinência temática; (ii) se há vício de inconstitucionalidade material por vinculação de receita de imposto a uma finalidade específica.
III – Razões de decidir
3. O artigo 6o da Lei Complementar Distrital no 960/2015, lei de que disciplina matéria de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, art. 71, §1o, inc. VII, da LODF, inserido no Projeto por Emenda Aditiva de Deputada Distrital, padece de inconstitucionalidade formal por não observância da pertinência temática, art. 71, §3o, da LODF.
4. Há inconstitucionalidade material, por ofensa ao art. 151, inc. IV, da LODF, no art. 6o da Lei Complementar Distrital no 960/2015 que vincula receita de imposto a uma finalidade específica, para o FGP/DF.
IV – Dispositivo
5. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade admitida. Artigo de Lei declarado inconstitucional.
Artigos relevantes citados: LODF, art. 71, § 1o, inc. VII, §3o, 151, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3655, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2016; TJDF, Acórdão 1809117, 07246408820228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Conselho Especial, data de julgamento: 6/2/2024; TJDFT, Acórdão 1740742, 07379402020228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 15/8/2023; TJDFT, Acórdão 1938944, 07153870820248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, Conselho Especial, data de julgamento: 17/9/2024; TJDFT, Acórdão 842299, 20140020319550ADI, Relator(a): JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/12/2014.